Tribunal: TJDFT
Processo: 0733914-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733914-04.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IGOR JUNIO DIAS TORRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por IGOR JUNIO DIAS TORRES em face da sentença de ID n.o 39666379 proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia. De início, torno sem efeito o despacho de ID n.o 41642336, pois lançado de forma equivocada nos presentes autos. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Criminal para a emissão de parecer. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador